Tribunal: TJSP
Processo: 1019315-24.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de indenização - Compromisso de compra e venda – Alegação de que as rés entregaram o imóvel sem a área de preservação permanente, trilha ecoturistica e córrego preservado, conforme anunciado, bem como sem a estrutura necessária para instação de TV a cabo e ar condicionado - Procedência – Inconformismo da Ré centrado na hipótese prescrição, ilegitimidade passiva, ausência de entrega da

Ementa:
Ação de indenização - Compromisso de compra e venda – Alegação de que as rés entregaram o imóvel sem a área de preservação permanente, trilha ecoturistica e córrego preservado, conforme anunciado, bem como sem a estrutura necessária para instação de TV a cabo e ar condicionado - Procedência – Inconformismo da Ré centrado na hipótese prescrição, ilegitimidade passiva, ausência de entrega da trilha ecoturistica em razão de pendências junto ao òrgão ambiental, inexistência de danos morais e materiais - Descabimento – Prescrição não verificada - Pretensão deduzida na exordial que vem lastreada em responsabilidade por ilícito contratual, incidindo o prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil – Empresas que sob a ótica dos consumidores integram a cadeia de fornecimento, haja vista que o logotipo da corré Rossi encontra-se em diversos documentos, dentre eles o próprio instrumento particular de compra e venda – Legitimidade passiva verificada - Hipótese em que os alegados entraves perante os órgãos ambientais não afastam a responsabilidade das rés – Conjunto probatório que comprova a desvalorização do imóvel adquirido em 10% sobre o valor de mercado do bem - Danos morais evidenciados, consubstanciada pela frustração pela entrega do imóvel em desconformidade com o contratado, impossibilitando de usufruir de área verde privativa, caracterizando verdadeira propaganda enganosa - Indenização arbitrada em montante razoável e adequado aos autos – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.